Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-51.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
1. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente desta Turma: Acórdão 1780756.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva do fornecedor na prestação dos serviços.
3. Repetição do indébito. O desconto em duplicidade na conta corrente, referente a pagamento quitado previamente pelo consumidor, impõe a restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada, ante a ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). Nesse sentido, o entendimento desta Turma: Acórdão 1200467.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.